Tribunal: TJES
Processo: 0008925-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008925-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A

APELADO: EBR COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À EXECUTADA. INCERTEZA DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O contrato de prestação de serviços, a despeito de constituir negócio jurídico bilateral, é
título executivo extrajudicial hábil a embasar o pleito executivo, desde que, além de estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas, esteja acompanhado da
prova
da efetiva prestação dos serviços contratado pelo devedor.
2.

O título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que a nota fiscal que o acompanha está sem assinatura do recebedor, restando ausente a demonstração do serviço prestado; em outras palavras, a Empresa Apelante não conseguiu demonstrar a existência de prestação de serviços.
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008925-41.2020.8.08.0048

APELANTE
: LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A (LISA)

APELADA:
EBR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente narrado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 100-101) proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta por LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A (LISA), ora Apelante, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - “
O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial
”.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que:
(1)
é credora da executada, totalizando um valor de R$ 48.018,95 (quarenta e oito mil, dezoito reais e noventa e cinco centavos);
(2)
a referida dívida é líquida, certa e exigível;
(3)
a rescisão do contrato foi realizada no dia 19/10/2021, entretanto por meio de transportadora, encaminhou um lote de mercadorias para o galpão de armazenagem da Exequente;
(4)
no dia 22/10/2021, a executada solicitou a transportadora que coletasse as mercadorias no armazém da exequente, todavia, não conseguiu a liberação das mercadorias;
(5)
a executada se recusa a realizar o pagamento pelos serviços, mas mesmo assim encaminhou as mercadorias para o armazém.

A Magistrada “a quo” determinou a intimação da parte autora para que apresentasse documento comprobatório da prestação dos serviços ou, se fosse o caso, adequar a demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Diante da inércia da parte exequente, o processo foi extinto, sem resolução do mérito.

Nas razões de recurso (fls. 104-114) a Empresa Apelante pugna pela reforma da Sentença sob os seguintes fundamentos:
(1)
o contrato de prestação de serviços foi firmado pelas partes, o qual foi devidamente assinado por duas testemunhas;
(2)
o título retrata uma obrigação líquida, certa e exigível;
(3)
não é necessária a comprovação de prestação de serviços, sendo o título executivo.

A despeito, contudo, das relevantes considerações tecidas pela Empresa Apelante em suas razões recursais, a pretensão recursal em exame,
data maxima venia
, não é capaz de prosperar, devendo ser mantida a Sentença recorrida tal como foi proferida.

O contrato de prestação de serviços, a despeito de constituir negócio jurídico bilateral, é
título executivo extrajudicial hábil a embasar o pleito executivo, desde que, além de estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas, esteja acompanhado de
prova
da efetiva prestação dos serviços contratados pelo devedor.

Nos
termos do art. 783 do Código de Processo Civil (CPC), a “
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
” e, na lição de Carnelutti:

“(...) o título é certo quando não há dúvida acerca da sua existência; líquido, quando inexiste suspeita concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se levantam objeções sobre sua atualidade (...).” (Citado por Araken de Assis
in
“Comentários ao Código de Processo Civil”. Forense, 1999, vol. VI, n. 84, p. 185).

A certeza da obrigação, aliás, pode ser aferida, conforme doutrina de Teori Albino Zavascki (
in
“Processo de Execução”. Parte geral. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004), pela simples leitura do título, da qual pode-se extrair, dentre outras, a obrigação contraída e, ainda, se constatar quem é o credor e quem é o devedor.

Na hipótese dos autos não é possível falar em certeza da obrigação porque, conforme concluiu a MM.ª Juíza
a quo
, o título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que a nota fiscal que o acompanha está sem assinatura do recebedor, restando ausente a demonstração do serviço prestado; em outras palavras, a Empresa Apelante não conseguiu demonstrar a existência de prestação de serviços.

Assim, como a via escolhida pela Apelante para cobrar crédito que alega ter direito possui contornos específicos, os quais impedem a produção de provas dos argumentos suscitados no feito, de rigor o não provimento do apelo, já que, como dito, a demanda executiva instaurada pela Apelante carece do atributo da certeza.

Concluo, assim, o meu posicionamento, manifestando-me pela necessidade imperiosa de manutenção da sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para negar a ele provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.